Tribunal: TJPA
Processo: 0804982-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14953 - Adesão a Programa de Parcelamento de Débito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804982-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804982-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Alex Marlon da Silva Figueira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santarém, visando à cobrança de multa ambiental. O agravante alegou ilegitimidade passiva, uma vez que foi absolvido na esfera penal com fundamento no art. 386, IV, do CPP (negativa de autoria). Sustentou, ainda, nulidades processuais, impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e hipossuficiência econômica, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição penal por negativa de autoria impede a responsabilização administrativa e a exigibilidade da multa ambiental; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para acolhimento da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; (iii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição penal fundamentada no art. 386, IV, do CPP (negativa de autoria) vincula as esferas administrativa e cível, impedindo a exigibilidade de sanções baseadas nos mesmos fatos, inclusive multa ambiental, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 393.

4.

A exceção de pré-executividade admite a análise de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que demonstradas por prova pré-constituída, não sendo necessária dilação probatória quando há sentença penal absolutória com base na negativa de autoria.

5.

A manutenção da execução fiscal contra pessoa que foi absolvida criminalmente por inexistência de vínculo com o fato gerador representa afronta à segurança jurídica, à moralidade administrativa e à dignidade da pessoa humana.

6.

A extinção da execução fiscal com acolhimento da exceção de pré-executividade implica sucumbência do exequente, que deve arcar com os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição penal por negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP) impede a responsabilização administrativa pelos mesmos fatos e torna inexigível a multa ambiental respectiva.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, quando demonstrada por prova documental inequívoca.

3.

A extinção da execução fiscal em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPP, art. 386, IV; CPC, arts. 85, 373, I, 485, VI e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, MS 20902/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 25.02.2015; TRF-3, Ap. 0028979-64.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 10.11.2016.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Alex Marlon da Silva Figueira, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0812887-91.2022.8.14.0051, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado.

Na ação de origem, o Município de Santarém ajuizou execução fiscal em desfavor do ora agravante, visando à cobrança da importância de R$ 13.932,19 (treze mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), referente a multa ambiental imposta por auto de infração lavrado pela SEMMA.

Em sede incidental, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva em razão de absolvição penal por negativa de autoria, nulidades por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e a indevida constrição de ativos financeiros essenciais à subsistência, em contexto de doença grave e prisão domiciliar.

O Juízo singular proferiu decisão rejeitando a Exceção de Pré-Executividade (ID 25524142), determinando o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que as teses veiculadas, embora cognoscíveis em tese, demandariam dilação probatória e de que a documentação apresentada (incluída a sentença penal e laudos/exames do SUS) não permitiria, de plano, juízo de certeza para infirmar a presunção de legitimidade da CDA.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 25524130). Em suas razões, inicialmente requereu a concessão da justiça gratuita, com dispensa de preparo e de portes, alegando hipossuficiência econômica (art. 98 e art. 99 do CPC).

No mérito, sustentou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva para responder pela multa ambiental, porquanto absolvido na ação penal nº 0001253-73.2018.8.14.0051 com fundamento no art. 386, IV, do CPP (negativa de autoria), ressaltando que, dada a natureza sancionadora da multa, somente o verdadeiro autor do ilícito poderia ser responsabilizado.

Aduziu, ademais, estado de saúde debilitado (tuberculose ativa em tratamento) e situação clínica que demandaria procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgia oftalmológica por pterígio e intervenção ortopédica em razão de fragmentos de chumbo nas pernas, com restrições severas à locomoção e incapacidade laborativa, encontrando-se em prisão domiciliar e sem meios de subsistência.

Impugnou a penhora SISBAJUD por incidir sobre verbas de caráter alimentar, sem prévia intimação, em violação ao art. 833, IV, do CPC e aos princípios do contraditório e da dignidade da pessoa humana, pugnando pela liberação imediata dos valores.

Ao final, requereu: (i) o processamento do agravo com atribuição de efeito suspensivo para suspender a execução e liberar os valores bloqueados; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade do crédito pela ilegitimidade passiva; (iii) a declaração de indevida penhora de valores impenhoráveis; (iv) o reconhecimento de sua impossibilidade financeira e a concessão da gratuidade; e (v) o provimento integral do recurso para reformar a decisão interlocutória e acolher a Exceção de Pré-Executividade.

Em decisão liminar (ID 26650472), defiri, por ora, a justiça gratuita; analisei a presença de probabilidade do direito e perigo de dano e deferi a tutela recursal, determinando a suspensão da execução fiscal e a liberação dos valores bloqueados nas contas do agravante, até o julgamento do mérito recursal.

Posteriormente, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme nos autos (ID 28177433), na qual se consignou o decurso do prazo sem apresentação de resposta.

Por fim, o Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho (ID 28277394), esclareceu não se verificar hipótese de intervenção obrigatória (art. 178 do CPC), por se tratar de execução fiscal de interesse meramente patrimonial, envolvendo partes capazes e sem repercussão coletiva, razão pela qual se eximiu de apresentar manifestação de mérito, invocando, ainda, a Súmula 189 do STJ quanto à desnecessidade de intervenção ministerial em execuções fiscais.

É o relatório.

VOTO

Verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por entender que, embora a matéria fosse em tese cognoscível na via eleita, as teses deduzidas dependeriam de dilação probatória; consignou que o executado “apenas juntou sentença na esfera criminal” e laudos/exames do SUS (gratuitos), não se desincumbindo do ônus probatório do art. 373, I, do CPC; ao final, determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a rejeição da exceção na presunção de legitimidade da CDA e na alegada insuficiência de prova pré-constituída, afirmando a necessidade de novas provas e transcrevendo o art. 373, I, do CPC, para concluir pelo prosseguimento da execução.

Todavia, o conjunto documental carreado revela, de plano, a ocorrência de hipótese excepcional de vinculação entre as esferas penal e administrativa: o agravante foi absolvido na Ação Penal nº 0001253-73.2018.8.14.0051 “com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal”, expressa negativa de autoria, relativamente aos mesmos fatos ambientais que lastrearam o auto de infração e a CDA executada.

A própria sentença penal expõe, na fundamentação, que “resta comprovado perante este Juízo que o réu não cometeu qualquer um dos delitos”, concluindo pela absolvição “com fulcro no art. 386, IV, do CPP”.

Este dado (negativo de autoria) é de natureza objetiva e documentalmente demonstrada, dispensando dilação probatória na via da exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ), por se tratar de matéria de ordem pública apta a infirmar a exigibilidade do crédito sancionatório contra quem se reconheceu não ser autor do fato .

A jurisprudência é firme em que a independência das instâncias cede diante das hipóteses do art. 386, I e IV, do CPP. Transcrevo, na íntegra, um julgado cujo núcleo normativo é aplicável ao caso, precisamente por explicitar o alcance dessas hipóteses excepcionais de vinculação:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, II, DO CPP). ART. 126 DA LEI N. 8.112/1990. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O MATERIAL PROBATÓRIO COLHIDO E AS CONCLUSÕES DA COMISSÃO PROCESSANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO DEMISSÓRIO. 1. Além de vigorar a independência das instâncias civil, penal e administrativa (arts. 125 da Lei n. 8.112/1990 e 12 da Lei n. 8.429/1992), a discussão sobre eventual desdobramento, na esfera disciplinar, de absolvição criminal, deve considerar a inexistência do fato ou a negativa de autoria pelo servidor processado, como previsto no art. 126 do mencionado RJU. 2. Existência de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Campos, integralmente mantida pelo respectivo Tribunal Regional Federal, e transitada em julgado, que absolveu o impetrante com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, isto é, por não haver prova da existência do crime correlato (art. 317 do CP) às infrações administrativas.
3. Não incide, ao caso, o disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990, porquanto o normativo em questão somente é aplicável nas hipóteses dos incisos I (estar provada a inexistência do fato) e IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) do art. 386 do CPP.
(...) 6. Segurança denegada. Prejudicado pedido de reconsideração da decisão liminar. (STJ - MS: 20902 DF 2014/0068195-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/02/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2015) (Grifei)

Do excerto se extrai, com clareza, que somente nas hipóteses dos incisos I (inexistência do fato) e IV (negativa de autoria) do art. 386 do CPP há efeito vinculante nas demais esferas. O caso concreto está precisamente sob o inciso IV, o que impede a responsabilização administrativa e a manutenção da multa ambiental executada contra o agravante.

Para evidenciar, na prática, a incidência da exceção à independência entre as esferas penal, cível e administrativa, transcreve-se, a seguir, precedente que a aplica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ARTIGOS 46 E 70 DA LEI 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. ARTIGO 386, IV, CPP. COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA. VINCULAÇÃO. EXCEÇÃO À AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 20, § 4º, CPC/1973.
1. Reconhecida na esfera penal, por sentença absolutória transitada em julgado, que o réu, comprovadamente, "não concorreu para a infração penal" (artigo 386, IV, CPC), não pode prevalecer, na via administrativa, a responsabilidade imputada. 2. Os fundamentos e o dispositivo da sentença deixam evidenciado que não se tratou de absolvição penal, por falta de prova do fato ou da autoria, mas reconhecimento quanto a estar provado que o réu não falsificou a ATPF, não a usou nem obstruiu ou causou empeço à ação fiscalizadora do órgão ambiental (artigos 297 e 304, CP, e 69 da Lei 9.605/1998), razão pela qual vinculante tal julgamento e prejudicadas, portanto, a responsabilidade administrativa e a multa ambiental aplicada e executada (artigos 46 e 70 da Lei 9.605/1998).
3. Correta a verba honorária arbitrada, que não violou o artigo 20, § 4º, CPC/1973, até porque atribuída à causa valor equivalente ao da execução fiscal (R$ 29.061,00), a demonstrar que não foi excessiva a condenação no valor de R$ 1.500,00, tornando manifestamente infundada, portanto, qualquer redução. 4. Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 00289796420164039999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, Data de Julgamento: 10/11/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/11/2016) (Grifei)

Some-se a isso que o agravo demonstrou risco concreto de dano grave decorrente de bloqueio de verbas de subsistência via SISBAJUD, sem efetiva ciência do executado quando recolhido, havendo pedido de liberação por se tratar de valores absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, CPC) e essenciais à sobrevivência, em quadro de tuberculose ativa e prisão domiciliar comprovadas nos autos.

A narrativa e os documentos indicam o bloqueio e seu caráter alimentar, bem como a ausência de intimação efetiva, elementos suficientes para a tutela recursal e, no mérito, para desconstituir a constrição.

No plano processual, registro que, em decisão liminar anterior, deferi a gratuidade de justiça e a tutela recursal para suspender a execução e a penhora, à vista da probabilidade do direito (absolvição por negativa de autoria) e do perigo de dano grave (bloqueio de verbas essenciais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada por ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA, reconhecendo a inexigibilidade do crédito fiscal fundado em auto de infração ambiental, à vista da absolvição criminal por negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP), com a consequente
extinção da execução fiscal nº 0812887-91.2022.8.14.0051
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o MUNICÍPIO DE SANTARÉM ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025